Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738022-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: GABRIELLE EDUARDA GOMES NERY DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0739943-13.2020.8.07.0001, deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, nos seguintes termos (ID 168657835, autos de origem): “Instada a cumprir a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda, correspondente a “recuperar os arquivos/dados perdidos pela autora em razão dos procedimentos de backup no sistema iCloud e restauração do aplicativo WhatsApp, realizados entre 16 e 17 de novembro de 2020, no total aproximado de 16,9 GB, prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, apresentou a segunda executada impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação seria inexequível ou inexigível. Sustentou, dentre outros fundamentos, que a obrigação seria inexigível “frente ao óbice técnico de fornecimento de conteúdo transmitido via aplicativo WhatsApp, bem como à impossibilidade de fornecimento de conteúdo armazenado por meio de backup do serviço iCloud, de competência e responsabilidade exclusiva da Coexecutada Apple” Com efeito, a despeito sustentar a inexequibilidade da obrigação, com fincas no art. 525, §1o, II, do Código de Ritos, observa-se que, em verdade, busca a parte devedora a modificação da obrigação estabelecida pelo édito exequendo, já protegido pelo manto do trânsito em julgado. Nessa quadra, cabe asseverar que, consoante apontado no decisório de ID 167851580, na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a executada, em sua defesa, poderá alegar apenas matérias específicas, tais como a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; a ilegitimidade de parte; a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação; a penhora incorreta ou a avaliação errônea; o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e/ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Não observou a parte devedora, contudo, em sua manifestação resistiva, tal requisito de adequação e cabimento, exigível para permitir o recebimento e o conhecimento da pretendida impugnação, sendo oportuno ressaltar, em acréscimo, que, nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte pretender rediscutir, no curso do processo, as questões já decididas, conforme escólio jurisprudencial consolidado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR FIXADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pronunciamentos judiciais que transitam em julgado são líquidos, de modo que não cabe posterior revisão em sede de cumprimento de sentença para se especificar o montante devido. 2. No caso, discute-se a possibilidade de se alterar o quantum debeatur no momento da satisfação do débito fixado no título executivo judicial. 3. O juízo do cumprimento da decisão não pode modificar o que restou decidido em sentença e acórdão confirmatório, sob pena de violação da coisa julgada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1213110, 07021629120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS CÁLCULOS. DEFINIDOS NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 2. Definidos na Sentença os parâmetros para execução da multa contratual, resulta inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença. 3. A expressa denominação na Sentença das notas fiscais e respectivos valores para o litro do combustível e lubrificante dispensa a sua juntada aos autos do cumprimento de sentença. 4. A ausência de ressalva na Sentença quanto à possibilidade de subtração dos valores do custo total da venda veda a possibilidade de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença. 5. A alegação de suposta nulidade da cláusula contratual executada ou sua excessividade que autorizaria sua redução ao importe de 1% (um por cento) deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituí-la. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1375767, 07095991820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, não tendo a executada observado os limites de adequação e cabimento para o manejo da impugnação, nos termos do referenciado artigo 525 do CPC, DEIXO DE RECEBER e de CONHECER da impugnação apresentada em ID 168553462. Dessa forma, considerando a impossibilidade de modificação do que restou decidido na sentença exequenda, sob pena de violação da coisa julgada, nada tenho a prover quanto ao pedido voltado ao afastamento da incidência da multa diária. Quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, estabelece o art. 499 do Código de Ritos que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Nessa quadra, considerando a aparente impossibilidade de implementação da obrigação fixada na sentença, conforme apontado pelas executadas em ID 165917159 e ID 168553462, DEFIRO a conversão da obrigação exequenda em perdas e danos, conforme vindicado em ID 168351174. Ante a impossibilidade de apurar objetivamente o valor da perda de fotos, áudios e vídeos, conforme expressamente apontado pela parte exequente em ID 168351174, tenho que a autocomposição, através da realização de audiência de conciliação, se apresenta como a melhor solução para as partes, sem prejuízo da ulterior retomada da marcha processual, caso se mostre frustrada a tentativa de realização de acordo. Isso posto, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada por este Juízo, via plataforma eletrônica e remota. Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores”. Em suas razões recursais (ID 511347830), afirma que foi prolatada sentença impondo às rés a obrigação de fazer consistente na recuperação dos dados perdidos, os quais se encontravam na plataforma WhatsApp, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00. Menciona que a apelação e o recurso especial interpostos não foram providos. Argumenta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi conhecido, ao fundamento de que o agravante não alegou nenhuma das matérias do art. 525, § 1o, do CPC. Defende a impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta, em virtude da impossibilidade técnica. Menciona Afirma que não teria como cumprir a obrigação, pois não é o proprietário, provedor ou operador do aplicativo WhatsApp, sendo que o agravante não tem como interferir no funcionamento de referido aplicativo. Menciona que o fato de o Facebook Brasil e WhatsApp pertencerem ao mesmo grupo empresarial não implica qualquer obrigação ou responsabilidade do primeiro em relação ao aplicativo de WhatsApp. Alega que há óbice técnico em razão da natureza do serviço, sendo que caberia ao usuário contratar empresa especializada para realizar o serviço de backup. Argumenta que é descabida a aplicação de multa, uma vez que a obrigação imposta se mostra impossível de ser cumprida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a outra agravada (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA) interpôs anteriormente agravo de instrumento, autos de n.o 0735089-71.2023.8.07.0000, tendo questionado a decisão ora agravada, alegando, também, a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Desse modo, a questão já foi apreciada, em juízo perfunctório, por esta relatora, tendo o pedido liminar sido indeferido. Nesse contexto, entendo que devem ser adotadas as mesmas razões de decidir já constante nos autos de n.o 0735089-71.2023.8.07.0000, que transcrevo a seguir: “Compulsando os autos originários, verifico que se trata do cumprimento de sentença que obrigou os réus na obrigação de fazer consistente “na recuperação de arquivos/dados perdidos pela autora em razão dos procedimentos de backup no sistema iCloud e restauração do aplicativo WhatsApp, realizados entre 16 e 17 de novembro de 2020, no total aproximado de 16,9 GB, prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Observa-se que na contestação apresentada pela ora agravante, na fase de conhecimento (ID 87134523, autos de origem), foram alegadas as mesmas matérias da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 165917159). Naquela oportunidade, a agravante já havia afirmado que a obrigação postulada era impossível de ser efetivada. Com efeito, na fase de conhecimento, o juízo a quo proferiu a decisão de ID 99142020 invertendo o ônus da prova e determinando que as rés indicassem as provas a serem produzidas quanto aos pontos controvertidos, entre eles, constou expressamente se “tecnicamente, é possível que as rés realizem a restauração desses arquivos perdidos?” A agravante, ao invés de requerer a produção de prova técnica, postulou o julgamento antecipado do feito (ID 99828293, auto de origem), não tendo se desincumbido de seu ônus processual. Nesse contexto, foi proferida sentença julgando procedente o pedido e obrigando os réus ao cumprimento da obrigação de fazer. Verifica-se que a apelação interposta pela ré/agravante não foi provida e o recurso especial não foi admitido. Desse modo, houve o trânsito em julgado em 28/11/2022 (ID 143793640, autos de origem). Assim sendo, a alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, uma vez que a sentença lhe impôs o cumprimento da obrigação, não sendo mais possível rediscutir a questão. Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento de sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, entendo, em juízo perfunctório, que a impugnação apresentada pela agravante visa rediscutir o mérito da ação em que foi condenada, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Do mesmo modo, o valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, sendo que é fato incontroverso nos autos que o executado não cumpriu a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão à agravante no pedido de conhecimento da impugnação apresentada, quando a obrigação não foi satisfeita, bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme prevê o art. 525, § 1o, do CPC. Resta claro nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a agravante pretende rediscutir a questão decidida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(TJ-DF 07160798020198070000 DF 0716079-80.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1o, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva. 2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07142396920188070000 DF 0714239-69.2018.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/04/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritei.”. Nesse contexto, não restou demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0735089-71.2023.8.07.0000. Anote-se. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora